Tribunal: TJPA
Processo: 0807179-48.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807179-48.2024.8.14.0000

PACIENTE: LUCAS ALVES VIEIRA

AUTORIDADE COATORA: PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE MARABÁ-PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES. SUSPENSÃO
DA SESSÃO DO JÚRI EM RAZÃO DE PEDIDO DE ADIAMENTO FORMULADO PELO CORRÉU. ALEGAÇÃO DE
EXCESSO DE PRAZO
NA FORMAÇÃO DA CULPA E
REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO. DESÍDIA ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO
. NÃO CONFIGURAÇÃO. REVISÃO DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1. Na
espécie, a sessão do Tr
ibunal do Júri, iniciada em 25/04/2024,
foi suspensa em razão de problemas técnicos ocorridos na conexão com a internet da testemunha arrolada pela defesa do corréu, conforme consignado na ata de audiência acostada aos autos.

2. Nesse contexto, tem-se que a remarcação do julgamento decorreu da observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, tendo o juízo impetrado apresentado justificativa idônea para a realização da sessão plenária em prazo estendido, sobretudo à vista da necessidade de adequação da pauta de julgamentos da unidade judiciária.

3
.
Por derradeiro, convém ressaltar que a prisão do paciente foi mantida com ênfase na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, máxime diante da gravidade concreta do delito e das ameaças realizadas em desfavor de parentes da vítima e do próprio corréu.

4. Destarte, “
demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal”
(STJ, AgRg no HC n. 802.593/GO).

5.
Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA),
25 a 27 de junho de 2024
.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
LUCAS ALVES VIEIRA
, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na formação da culpa e realização do
Tribunal do Júri
, sustentando que o julgamento foi suspenso por razões não atribuídas a defesa e ressaltando a ausência dos pressupostos autorizadores para manutenção da prisão preventiva do paciente.

Nesse contexto requer, liminarmente e no mérito, a revogação da custódia com expedição de alvará de soltura, mediante aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere.

Indeferida a liminar (ID 19381841) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 19477892), a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da impetração (ID. 19563156).

É o relatório.

VOTO

A hipótese dos autos é de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio
praticado contra a vítima Ulisses Moreira Sousa Cunha, fato ocorrido em 05/09/2022.

Inicialmente, consigne-se que o juízo acerca de eventual caracterização de excesso de prazo na formação da culpa já foi exercido no julgamento do HC n. 0800985-32.2024.8.14.0000, de minha relatoria, oportunidade em que esta Seção de Direito Penal, em sessão plenária virtual realizada de 16 a 18 de abril de 2024, por unanimidade de votos, conheceu e denegou a ordem, conforme acórdão a seguir ementado:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INCABÍVEIS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. Inexiste margem para reconhecimento de excesso de prazo quando as peculiaridades da causa, aliadas à ausência de conduta procrastinatória atribuível à acusação ou ao Poder Judiciário, revelam que a tramitação do feito é compatível com o postulado da razoável duração do processo.

2.
In casu
, em momento algum a ação penal subjacente sofreu qualquer tipo de paralisação ou retardo injustificado atribuível à órgão acusatório ou ao juízo, sendo certo que eventual alongamento na tramitação processual esteve relacionado às particularidades da causa, que possui pluralidade de réus (2), os quais são patrocinados por advogados diferentes. Além disso, foi ouvido número elevado de testemunhas (9), fatores que comumente são sopesados pela jurisprudência do STJ para afastar a ocorrência de excesso de prazo (vide AgRg no RHC n. 183.855/CE).

3. Ademais, o julgamento em Plenário já foi designado para data próxima, e apenas não ocorreu antes em razão de pedido de adiamento formulado por corréu. Sob esse ângulo, incide a súmula 64 do STJ.

4. Na espécie, descabe cogitar da aplicação de cautelares diversas porquanto presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, cuja higidez fora assentada de maneira exauriente no julgamento de impetração anterior.

5. Destarte, à míngua de fato novo capaz de infirmar a legitimidade de custódia objurgada, os alegados predicados pessoais favoráveis do paciente também persistem irrelevantes para efeitos do art. 319 do CPP, a teor da súmula 8 do TJPA.

6.
Habeas corpus
conhecido e denegado.

Na presente ação mandamental, a impetrante reprisa a tese de excesso de prazo na prisão cautelar do paciente, sob o argumento de que a sessão de julgamento, marcada para o dia 25/04/2024, teria sido suspensa a pedido da defesa do corréu e remarcada para 03/10/2024, atribuindo a demora na marcha processual ao Poder Judiciário.

No ponto, convém assinalar
que o “e
ventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto” (STJ,
AgRg no RHC n. 174.092/RS
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Nesse contexto, verifica-se pela ata de audiência da sessão do Júri, que o julgamento iniciado em
25/04/2024
foi
suspens
o
em razão de problemas técnicos ocorridos na conexão com a internet da testemunha
Ingrid Ferreira dos Reis,
arrolada pela defesa do corréu Antonio Alves de
Almeida
, que apresentou requerimento solicitando a redesignação do
julgamento na eventual impossibilidade de oitiva da referida testemunha (ID 19329534, p. 2-7).

Sendo assim, tem-se que a remarcação do julgamento
decorreu
da
observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, tendo
o juízo impetrado apresentado justificativa idônea para a realização da sessão plenária em prazo estendido, conforme consta nas informações apresentadas nos autos. Confira-se:

“Na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri que se iniciou regularmente foram ouvida ainda duas testemunhas, mas a terceira testemunha INGRID FERREIRA DOS REIS, a qual afirmou temer pela própria vida, não foi possível o prosseguimento ante a falta de conexão com a internet, mesmo após diversas tentativas do Juízo. Portanto, dada a impossibilidade da oitiva da testemunha, este Juízo se viu obrigado a dissolver o conselho de sentença e redesignar o Júri para o mês de Outubro/2024, ante a pauta de audiência da Unidade Judiciária, que conta atualmente com cerca de 2.500 processos em sua maioria processos de crimes contra a vida, estando a pauta de designação para réus presos atualmente em Novembro/2024 e para réus soltos Maio/2025. Na ocasião fora novamente analisada a prisão dos acusados.” (ID 19477892 - Pág. 3)

Destarte, à vista das particularidades do caso, não identifico malferimento ao postulado da razoável duração do processo que enseje a caracterização de excesso de prazo, mormente considerando a pena abstrata do delito imputado na denúncia e o tempo de prisão cautelar (STJ,
AgRg no RHC 178.155/SP
, relatora Ministra Laurita Vaz).

Por fim, ressalte-se que a prisão do paciente foi mantida com ênfase na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, máxime diante da gravidade concreta do delito e das ameaças realizadas em desfavor de parentes da vítima e do próprio corréu (ID 19329534, p. 6), de modo que “
demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal”
(STJ,
AgRg no HC n. 802.593/GO
, relatora Ministra Laurita Vaz).

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2024